Tribunal: TJDFT
Processo: 0747160-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À PROVA FINAL ESCRITA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em razão de reprovação na prova final escrita prevista no processo seletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para impedir o desligamento dos agravantes do Programa Médicos pelo Brasil, diante da alegada ilegalidade da Resolução n. 32/2025, que atribuiu a instituição externa a elaboração da prova final escrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 27, III, da Lei n. 13.958/2019 prevê a realização de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, como fase do processo seletivo para médico da família e comunidade.
4. A escolha da instituição externa para elaboração da prova insere-se na esfera da discricionariedade técnico-administrativa, não se revelando desproporcional ou prejudicial aos candidatos.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta, inexistente no caso concreto.
6. Os agravantes realizaram a prova e foram reprovados, não tendo impugnado o edital tempestivamente, o que reforça a ausência de ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A elaboração da prova final escrita por instituição externa, prevista em resolução administrativa, constitui ato discricionário legítimo, não configurando ilegalidade ou violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 13.958/2019, arts. 25 e 27, III.